Tribunal: TJDFT
Processo: 0712872-76.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVA TESTEMUNHAL NÃO REQUERIDA OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. EXCEPCIONALIDADE E TRANSITORIEDADE. AUTONOMIA FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. CONDIÇÕES DE EXERCER ATIVIDADE REMUNERADA. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR EXTINTA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Diante da ocorrência de preclusão consumativa, não configura cerceamento de defesa o indeferimento da oitiva de testemunha não arrolada tempestivamente.
2. Os alimentos prestados ao ex-cônjuge ou companheiro são devidos quando o alimentando não tem possibilidade de manter a subsistência com o próprio trabalho. Destinam-se também a proporcionar uma transição mais suave quando do fim da relação conjugal, caracterizando-se por serem excepcionais e transitórios.
3. De acordo com a orientação advinda do c. STJ, os alimentos devidos entre ex-cônjuges não são perenes, exceto quando presentes situações excepcionais, como de incapacidade laboral permanente, saúde fragilizada ou impossibilidade prática de inserção no mercado de trabalho. Precedentes do c. STJ.
4. Os autos revelam que a Apelante obteve rendas de outras fontes, hábeis a lhe garantir a sua própria subsistência, e a despeito de sustentar a ausência de autonomia financeira, não obteve êxito em demonstrar o alegado, de modo que devem ser mantidas as conclusões contidas na r. sentença, quanto à exoneração do encargo alimentar do Réu.
5. Embora receba alimentos há quase 19 (dezenove) anos, a Autora conta atualmente com 56 (cinquenta e seis) anos de idade e não há evidência de que se encontra incapaz para o exercício de atividade laboral ou que seja portadora de alguma condição limitante.
6. Decorrido tempo razoável, desaparece o direito de receber alimentos, pois foram asseguradas as condições materiais e o tempo necessário para que a Apelante procedesse ao desenvolvimento pessoal dela.
7. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.